Tribunal: STF
Processo: AI 665624
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-20
Data de publicação: 2007-09-20

Ementa:
1. Ausente do traslado a certidão de publicação da decisão agravada,
   peça obrigatória para a formação do instrumento e indispensável
   à aferição da tempestividade do recurso de agravo de instrumento
   (art. 544, § 1º, do CPC e Súmula STF nº 288).
2. Tratando-se da
   hipótese de não-conhecimento do agravo de instrumento, por
   deficiência no traslado, descabe a pretensão do agravante de
   sobrestamento do feito por não haver decisão definitiva do
   Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial,
   aplicável  somente quando em discussão o mérito do recurso
   extraordinário. Precedentes.
3.  Agravo regimental improvido.